Tribunal: TJES
Processo: 5006225-44.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006225-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JUSSARA GAMA KRAMER e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSARAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO. AUTO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO. PREÇO MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE, ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Maria Jussara Gama Kramer e Kátia Suely Gama Kramer Piana contra decisão proferida em execução ajuizada pelo Condomínio do Edifício Monsaras, que deferiu a realização de leilão do imóvel inscrito sob a Matrícula n. 13.097 do Cartório de Registro de Imóveis de Linhares/ES, fixando como preço mínimo o valor da avaliação no primeiro leilão e 70% desse valor no segundo leilão, além de comissão de 5% ao leiloeiro, a cargo do(a) arrematante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a alegada hipervulnerabilidade da executada interditada, a essencialidade do imóvel e a dignidade da pessoa humana impedem ou justificam o reexame concreto da medida expropriatória; (II) estabelecer se há ilegalidade na decisão que autoriza o leilão judicial de imóvel penhorado, após homologação do auto de avaliação, com fixação de preço mínimo de 100% da avaliação no primeiro leilão e de 70% no segundo leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A homologação do auto de avaliação autoriza o início dos atos de expropriação do bem penhorado, conforme o art. 775 do Código de Processo Civil.

A fixação do valor da avaliação como preço mínimo no primeiro leilão e de 70% desse valor no segundo leilão não revela ilegalidade, pois observa a disciplina do art. 891 do Código de Processo Civil, que veda a aceitação de lance por preço vil.

O art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil considera vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital e, inexistindo fixação de preço mínimo, o preço inferior a 50% do valor da avaliação.

Os princípios invocados pelas executadas, como a dignidade da pessoa humana e a proteção da pessoa hipervulnerável, não têm caráter absoluto e comportam ponderação com o princípio da efetividade da execução.

A duração da execução desde 2016 reforça a necessidade de preservação da efetividade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A homologação do auto de avaliação permite o início dos atos de expropriação do bem penhorado, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 2. Não há ilegalidade na fixação de preço mínimo de arrematação correspondente ao valor da avaliação no primeiro leilão e a 70% desse valor no segundo leilão, quando respeitada a vedação ao preço vil prevista no art. 891 do Código de Processo Civil. 3. A dignidade da pessoa humana, a hipervulnerabilidade da executada e a alegada essencialidade do imóvel não impedem, por si sós, a expropriação judicial, pois tais princípios devem ser ponderados com a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 775, 884, parágrafo único, 887, § 1º, e 891, caput e parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006225-44.2026.8.08.0000.

AGRAVANTES: MARIA JUSSARA GAMA KRAMER E KÁTIA SUELY GAMA KRAMER PIANA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONSARÁS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Jussara Gama Kramer e Kátia Suely Gama Kramer Piana
em face
da
respeitável decisão
id 94146814
(PJe de primeiro grau)
,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da execução registrada sob o n. 0007626-25.2016.8.08.0030,
proposta contra elas pelo
Condomínio Do Edifício Monsaras
, que deferiu “a realização de leilão do imóvel inscrito sob Matrícula Nº 13.097 no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares – ES” e estabeleceu os seguintes critérios para
venda do
bem: a) O valor para a arrematação, no primeiro leilão, não poderá ser inferior àquele atribuído
na
avaliação (fls. 127/166); b) No segundo leilão, o valor mínimo de arremate não poderá ser inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do bem; c) Caberá ao Leiloeiro a título de comissão, a cargo do arrematante, o importe de 5% sobre o valor da arrematação (art. 884, parágrafo único, CPC). Os editais serão confeccionados pela leiloeira nomeada. Para tanto, a serventia
deverá
encaminhar cópia integral dos autos à dita pessoa, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do primeiro leilão, devendo a publicação do edital observar o disposto no art. 887, § 1º do CPC.

N
as razões do recurso
(id 19093360
) alegaram as agravantes, em síntese, que: 1) “Da hipervulnerabilidade da executada interditada e da necessidade de controle judicial qualificado sobre a expropriação”; 2) há “essencialidade do imóvel e da necessidade de reexame concreto da medida expropriatória”; 3) a “dignidade da pessoa humana como limite intransponível ao poder expropriatório do Estado e da vedação de uma execução judicial desumanizada”;
e 4) há perigo de dano irreparável ou difícil reparação.

Requere
ram provimento do recurso “para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da expropriação judicial do imóvel”
.

O recurso não deve ser provido.

Observ
a-se
que o auto de avaliação
(
id 75314883
)
foi homologado (ID. 81242530).
O
art. 775 do Código de Processo Civil prevê que “Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem”.

O ilustre Julgador singular fixou como
valor para a arrematação, no primeiro leilão,
a
quele atribuído ao imóvel penhorado
na
avaliação
e no
segundo leilão o valor mínimo de arremate não poderá ser inferior a 70% (setenta por cento)
daquele valor
.
Não logrei constatar nenhum
a
ilegalidade na determinação dos referidos valores.

A determinação encontra amparo no art. 891 do Código de Processo Civil, que prevê que “Não será aceito lance que ofereça preço vil”, valendo salientar que o parágrafo único do mencionado dispositivo estabelece que “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.

Por fim, sobre os princípios invocados pel
a
s agravantes, lembro que nenhum princípio é absoluto, comportando ponderação. Nessa ordem de ideias, não se pode olvidar do princípio que assegura a efetividade da execução. O processo que deu origem ao recurso
está em curso desde
o ano de 2016.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id
19339507.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)